Tribunal: TJSP
Processo: 1500352-90.2020.8.26.0612
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-02-06
Data de publicação: 2022-02-06

Ementa:
Furto simples – Atipicidade material da conduta – Princípio da insignificância – Ínfima lesão ao bem protegido pela norma penal – ABSOLVIÇÃO – Recurso da defesa PROVIDO, com determinação de expedição de alvará de soltura clausulado em favor do réu.